Tribunal: TJBA
Processo: 0007029-60.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007029-60.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato bancário impugnado e condenando a instituição financeira ré à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, beneficiária de previdência social, alega que não contratou o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício, ao que a ré, apesar de negar a acusação, não comprovou a autenticidade do contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira em comprovar a autenticidade do contrato impugnado pela consumidora e da caracterização dos danos morais pelo desconto indevido em benefício previdenciário, considerando as circunstâncias de idade avançada e prejuízo econômico da autora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do TEMA 1061, é atribuído ao fornecedor o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados pelo consumidor (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4. Não havendo prova da realização voluntária do contrato, aplica-se o art. 42 do CDC, que permite a repetição do indébito em dobro quando se confirma a cobrança indevida.

5. A conduta de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, sem comprovação do contrato, constitui ato lesivo suficiente para configurar danos morais indenizáveis. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 se mostra adequada para a justa reparação e prevenção de reincidência, em consonância com precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. Em contrato bancário impugnado por autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus da prova. 2. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, observadas as especificidades do caso, configura dano moral indenizável e sujeita à devolução em dobro.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: TEMA 1061/STJ; Súmula nº 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007029-60.2012.8.05.0004, de Alagoinhas, em que são Apelante e Recorrente Adesiva CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.